Tribunal: TJES
Processo: 5008271-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008271-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELMAR ROCHA DA SILVA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008271-72.2023.8.08.0012
Recorrente: DELMAR ROCHA DA SILVA

Recorridas: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e outro
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA RELATA QUE COMPARECEU NO ESCRITÓRIO DA SEGUNDA REQUERIDA, EMPRESA SUPOSTAMENTE CREDENCIADA À PRIMEIRA DEMANDADA, TENDO CONTRATADO CONSÓRCIOS E EFETUADO, AO FINAL DA ASSINATURA DE DOIS CONTRATOS, O PAGAMENTO DA QUANTIA TOTAL DE R$ 19.502,58, MONTANTE SUPOSTAMENTE RELATIVO À ENTRADA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NARRA QUE O VENDEDOR FEZ A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO, CONTUDO, PASSADO O PRAZO ESTIPULADO O IMÓVEL PROMETIDO NÃO FOI ENTREGUE. RELATA QUE A CONDUTA DAS REQUERIDAS RESULTOU NA COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIOS, QUE SOMADAS TOTALIZAM A QUANTIA DE R$ 3.179,87, DURANTE 179 MESES. REQUER, POR FIM, A RESCISÃO CONTRATUAL, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PRIMEIRA REQUERIDA PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, ALÉM DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. A SEGUNDA DEMANDADA, PRELIMINARMENTE, SUSCITOU A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE, BEM COMO A ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, RECONHECENDO A NULIDADE E CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENANDO-SE AS REQUERIDAS A REEMBOLSAR O REQUERENTE DOS VALORES RECEBIDO JÁ PAGAS DO CONSÓRCIO, OU SEJA, NO VALOR DE R$ 19.502,58, DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ACRESCIDO DE JUROS; AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO IMPORTE DE R$ 26.400,00; AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.
EM SUMA, REQUER: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO; RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EM SENDO CONHECIDO O RECURSO, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA RÉ MARÇALO REPRESENTAÇÕES. (7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS, COM EXCEÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DEIXO DE ANALISÁ-LAS POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7.2).
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
.
DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA TINHA, POR MEIO DA SUBJACENTE AÇÃO, O PROPÓSITO DE DESISTIR DOS CONTRATO DE CONSÓRCIO, ALMEJANDO DE MODO EXPRESSO A RESCISÃO DO NEGÓCIO. SE, DENTRE A NARRATIVA DA PARTE AUTORA, ENCONTRA-SE UMA DAS CAUSAS PARA A DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE PODE DESCONSIDERAR QUE O EFEITO LÓGICO É JUSTAMENTE O DE RESCINDI-LO.
EM OUTROS TERMOS,
DESTACA-SE, DE PRONTO, QUE ALÉM DA BUSCA PELO PROVEITO ECONÔMICO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, DOS VALORES PAGOS, O RECORRENTE TAMBÉM PUGNA PELA RESCISÃO CONTRATUAL, OU SEJA, SEU DESLINDE TOTAL. CONTUDO, TAL DESLINDE NÃO TRATA DE UM TIPO DE DESISTÊNCIA REALIZADA PELO AUTOR, ONDE ESTE DESEJA NÃO MAIS PARTICIPAR DO CONSÓRCIO EM QUESTÃO, ACEITANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS JÁ DESCONTADOS DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULAS PENAIS, ENTRE OUTRAS. COM EFEITO, A RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETARÁ A NULIDADE DO MESMO, POSTO QUE O NEGÓCIO JURÍDICO EM QUESTÃO RETORNARÁ AO
STATUS QUO ANTE
, QUE O PRIVA DA PRODUÇÃO DE QUALQUER TIPO DE EFEITO JURÍDICO. ASSIM, NO QUE TANGE O VALOR DA CAUSA, O ART. 292, II, DO CPC ENSINA OS PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. VEJA-SE:
“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
LOGICAMENTE, AO SE TRATAR DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO, O SEU VALOR GLOBAL DEVE SER CONSIDERADO, POSTO QUE ESTE É O VALOR DA RESCISÃO QUE SE BUSCA ALCANÇAR. A PROCEDÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
IN CASU
, SERIA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE UMA DÍVIDA CONTRAÍDA PELO EX-CONSORCIADO, ORA RECORRENTE, NO VALOR DE R$ 280.000,00 (SOMATÓRIO DOS VALORES DOS DOIS CONTRATOS - IDs. 8344721 E 8344725). NESSA ESTEIRA, É CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A DESOBRIGAÇÃO DO RECORRENTE EM PAGAR TAL VALOR SURGE COMO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO POR ESTA, VISTO QUE O CONCEITO DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PODE ABARCAR APENAS O QUE SE QUER EFETIVAMENTE RECEBER, MAS TAMBÉM O QUE SE DEIXA DE PAGAR. PORTANTO, HAVENDO NOS AUTOS O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL DOS CONTRATOS EM QUESTÃO DEVE COMPOR O VALOR DA CAUSA.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 3º, I, E 51, II, DA LEI Nº LEI 9.099/95. RESSALVADO O DIREITO DA PARTE AUTORA NO INGRESSO PELAS VIAS ORDINÁRIAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO.
RECURSO PREJUDICADO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)